Tribunal: TJDFT
Processo: 0713893-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0713893-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADIMAR DOS PASSOS COIMBRA contra a decisão de ID 89236058 – autos de origem, proferida no bojo do requerimento de tutela antecipada antecedente ajuizada em desfavor do BANCO J. SAFRA S.A, em que o d. juízo indeferiu o pedido de tutela antecipada, em caráter antecedente, determinando a emenda da petição inicial para apresentar nova peça em versão única/consolidada, junto aos documentos indispensáveis à propositura da ação, prorrogando, na oportunidade, a análise do pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 25523742), o agravante pleiteia a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, informando ser motorista e que aufere remuneração líquida de R$2.010,96 (dois mil e dez reais e noventa e seis centavos). Ressalta que, de acordo com o artigo 99, §§2o e 3o a alegação de insuficiência presume-se verdadeira e somente poderá ser indeferida a justiça gratuita se houver elementos que evidenciem o contrário. No mérito, afirma que seu objetivo é a revisão de cláusulas contratuais, mas que, sem a cópia do pacto firmado para indicação precisa das previsões, esta se torna impossível. Entende que, em casos de documento necessário para a propositura da ação, pode ser requerido nos autos da ação de tutela antecipada antecedente o pedido para que tal documento seja apresentado e os pedidos contidos na peça inaugural aditados. Complementa que a ação se inicia com pedido de apresentação dos documentos para posteriormente ser a petição inicial aditada com os pedidos da ação de revisão contratual. Defende a inexigibilidade de prévia tentativa de solução administrativa do conflito, ressaltando que não conseguiu, sequer, a documentação pela via extrajudicial. Ao final, requer o conhecimento e provimento de seu recurso para que seja deferida a gratuidade de justiça pleiteada e, no mérito, a reforma da r. decisão hostilizada, para determinar o prosseguimento da ação, a fim de que seja deferida a tutela pleiteada, com a consequente intimação da parte requerida para apresentar os documentos solicitados na peça inaugural, e, posteriormente, seja concedido prazo de 30 (trinta) dias para aditar a exordial. Sem preparo, ante o objeto recursal. O pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita foi indeferido (ID 26749973), ocasião em que se determinou o recolhimento do preparo recursal. Por intermédio da petição de ID 27046452, o agravante requereu a desistência do presente recurso. É o relatório. DECIDO. O conhecimento de um recurso supõe o preenchimento de pressupostos, entre os quais o pressuposto intrínseco objetivo afeto à inexistência de renúncia, desistência ou aquiescência ao direito de recorrer (artigos 998, 999 e 1.000 do CPC). A desistência de recurso, por sua vez, constitui ato unilateral; não demanda a concordância da parte adversa; produz efeitos imediatos, independendo de homologação pelo juiz; e deve ser apresentada até a conclusão do julgamento. Daí porque, considerando-se que, no presente caso, a petição de desistência foi protocolada tempestivamente, detendo o advogado dos agravantes poderes para tanto (ID 89210738 - autos de origem), não pode o recurso ser conhecido. Posto isso, em razão da inadmissibilidade do recurso, decorrente da desistência, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de julho de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora